Tribunal: TJES
Processo: 5019232-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019232-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES

AGRAVADO:
LUCIENE GOMES BUENO FONSECA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA EM EQUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 373, §1º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo – PREVES contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, postergou a análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, sob fundamento de equidade, determinando-lhe comprovar a regularidade do cancelamento de seguro de vida e a ausência de conduta discriminatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo entidade fechada de previdência complementar, inclusive em contratos acessórios; (ii) estabelecer se é válida a inversão do ônus da prova com fundamento genérico na equidade, sem observância dos requisitos do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, conforme a Súmula 563 do STJ, sendo a relação regida pelos princípios do mutualismo e associativismo.

4. A inaplicabilidade do CDC alcança não apenas o contrato previdenciário principal, mas também contratos acessórios, como seguro de vida, quando vinculados à relação previdenciária.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pressupõe relação de consumo, inexistente no caso concreto.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige fundamentação específica, com demonstração de peculiaridades da causa, dificuldade probatória ou maior facilidade de produção da prova pela parte contrária, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

7. A decisão que mantém a inversão com base genérica na equidade, sem indicação dos requisitos legais, viola o contraditório e a ampla defesa, ao impor encargo probatório indevido e potencialmente impossível.

8. A inversão indevida do ônus da prova compromete a paridade de armas e justifica a reforma imediata da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes, inclusive quanto a contratos acessórios. 2. A inversão do ônus da prova exige fundamento legal específico e não pode ser baseada exclusivamente em juízo genérico de equidade. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 373, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 e §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJ-ES, AI nº 5008116-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 0025378-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019232-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES

AGRAVADO: LUCIENE GOMES BUENO FONSECA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA EM EQUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 373, §1º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo – PREVES contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, postergou a análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, sob fundamento de equidade, determinando-lhe comprovar a regularidade do cancelamento de seguro de vida e a ausência de conduta discriminatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo entidade fechada de previdência complementar, inclusive em contratos acessórios; (ii) estabelecer se é válida a inversão do ônus da prova com fundamento genérico na equidade, sem observância dos requisitos do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, conforme a Súmula 563 do STJ, sendo a relação regida pelos princípios do mutualismo e associativismo.

4. A inaplicabilidade do CDC alcança não apenas o contrato previdenciário principal, mas também contratos acessórios, como seguro de vida, quando vinculados à relação previdenciária.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pressupõe relação de consumo, inexistente no caso concreto.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige fundamentação específica, com demonstração de peculiaridades da causa, dificuldade probatória ou maior facilidade de produção da prova pela parte contrária, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

7. A decisão que mantém a inversão com base genérica na equidade, sem indicação dos requisitos legais, viola o contraditório e a ampla defesa, ao impor encargo probatório indevido e potencialmente impossível.

8. A inversão indevida do ônus da prova compromete a paridade de armas e justifica a reforma imediata da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes, inclusive quanto a contratos acessórios. 2. A inversão do ônus da prova exige fundamento legal específico e não pode ser baseada exclusivamente em juízo genérico de equidade. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 373, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 e §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJ-ES, AI nº 5008116-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 0025378-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019232-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES

AGRAVADO:
LUCIENE GOMES BUENO FONSECA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES em desfavor da decisão interlocutória proferida nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais" (nº 5010105-79.2024.8.08.0011).

O magistrado de origem, ao apreciar embargos de declaração/pedidos de esclarecimentos opostos contra decisão saneadora anterior, postergou a análise sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para o momento da sentença. Não obstante, manteve a inversão do ônus da prova em desfavor da ora Agravante, fundamentando que a medida seria "compatível com a equidade" diante das peculiaridades do caso concreto. Na decisão saneadora originária, o juízo havia invertido o ônus com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, determinando que as rés comprovassem a regularidade do cancelamento do contrato de seguro e a ausência de conduta discriminatória.

Irresignado com o
decisum
, sustenta a Agravante a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar (EFPC), conforme inteligência da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a incidência das normas consumeristas em contratos celebrados com tais entidades. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida viola o art. 373 do CPC ao inverter o ônus probatório sob o "vago fundamento da equidade", sem demonstrar os requisitos da distribuição dinâmica e impondo à recorrente a produção de "prova diabólica". Aduz o
periculum in mora
no gravame processual imediato de suportar encargo probatório indevido.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à legalidade da manutenção da inversão do ônus da prova em desfavor de entidade fechada de previdência complementar, fundamentada pelo juízo de origem sob o prisma da "equidade", após ter sido instado a se manifestar sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor suscitada pela parte ré.

Conforme consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo em grau recursal, a PREVES comprovou sua natureza de Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), criada pelo Decreto Estadual nº 3.395-R/2013, sendo sua atividade principal a "Previdência complementar fechada" (CNAE 65.41-3-00), e tendo seu estatuto aprovado pela autoridade competente (PREVIC).

Esta Egrégia Corte, aliás, já reconheceu a natureza jurídica específica da PREVES, como entidade responsável pela administração dos planos de benefícios previdenciários no âmbito estadual:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. [...] 4. A PREVES possui legitimidade passiva, uma vez que é responsável pela administração dos planos de benefícios previdenciários e vinculada aos valores de contribuição recolhidos no regime de previdência complementar. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00253785720188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 26/02/2025)

Nesse cenário, assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A matéria encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 563, cujo teor transcrevo integralmente:Súmula 563, STJ:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas."

Este entendimento se aplica não apenas aos contratos previdenciários stricto sensu, mas também aos contratos acessórios — como mútuos ou, como no caso, seguros de vida — firmados entre a entidade fechada e seus participantes, pois a relação mantém sua natureza mutualista e não consumerista.

Nessa linha, esta Corte já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
CONTRATO DE MÚTUO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA.
RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre entidade fechada de previdência complementar e seus beneficiários não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ e Súmula 563, que restringe a aplicação do CDC às entidades abertas de previdência complementar. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da configuração da relação de consumo e da verificação de hipossuficiência do consumidor. Como o CDC não se aplica ao caso, a inversão é indevida. [...] Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus beneficiários. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50081160820238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 16/10/2024)

Como visto, a exclusão da incidência das normas consumeristas abrange não apenas o contrato previdenciário principal, mas também os ajustes acessórios ou vinculados, como o seguro de vida objeto da lide de origem, uma vez que a relação permanece regida pelos princípios do associativismo e mutualismo próprios das EFPC.

No caso, a decisão agravada, ao postergar a análise da incidência do CDC para a sentença, mas manter a inversão do ônus da prova sob o vago argumento de ser "medida compatível com a equidade", incorre em erro de procedimento. Isso porque a inversão do ônus da prova no processo civil brasileiro não é facultativa ou baseada em mero juízo subjetivo de equidade despido de fundamentação específica.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 373, estabelece a regra geral de distribuição estática do ônus probatório:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Embora o §1º do referido dispositivo autorize a distribuição dinâmica do ônus da prova, exige decisão devidamente fundamentada que demonstre a peculiaridade da causa, a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária. No caso em tela, o juízo
a quo
não fundamentou a decisão nos requisitos do art. 373, §1º, do CPC, limitando-se a invocar genericamente a equidade após ver abalada a fundamentação anterior baseada no CDC.

A manutenção de tal encargo sem amparo legal ou consumerista configura imposição de prova de difícil ou impossível produção, violando o contraditório e a ampla defesa da Agravante. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução que impacta diretamente a condução do feito. Manter a decisão agravada significa impor à Agravante, desde já, o encargo de produzir provas que, legalmente, não lhe competem, comprometendo irremediavelmente seu direito de defesa e a paridade de armas.

Portanto, demonstrada a verossimilhança da alegação de inaplicabilidade do CDC e a ausência de fundamentação idônea para a distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo pela reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e afastar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.